Tribunal: TJDFT
Processo: 0007627-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007627-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 38629133, o DF colacionou o comprovante de pagamento das RPV expedidas em favor de UBERLANDIA FREIRE DE SOUZA, UBIRAJARA BARBOSA DE OLIVEIRA, VALDA ARAÚJO LOPES, VALDEMIR EVANGELISTA DE OLIVEIRA, VALDINICE PUGAS MOURA, VALÉRIA DE MACEDO XAVIER e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS Intime-se o exequente para fins de quitação. Brasília, 2 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador